Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700025-77.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MC BAUCHEMIE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DESPACHO Diante da manifestação do recorrente DISTRITO FEDERAL no ID no 55879159, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, nos termos do despacho de ID no 50313691. Outrossim, nada a prover quanto ao requerimento de suspensão do processo até a manifestação da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal acerca da integralidade do depósito realizado nos autos, visto que o feito já se encontra sobrestado para observância do regime disciplinador da repercussão geral (Tema 1.266/STF). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007